Tribunal: TJDFT
Processo: 0702262-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. OCUPANTE DE CARGO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – AUXILIAR ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. EQUIPARAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. VEDAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. DESVIO DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. APELO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, na qual o autor pede o reconhecimento de desvio de função, argumentando que foi empossado para o cargo de Auxiliar em Assistência Social – Auxiliar Administrativo, mas exerce funções do cargo de Técnico em Assistência Social – Agente Social. 1.1. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente ante a ausência da comprovação inequívoca de que a parte autora exerce atividade legalmente atribuída a ocupante do cargo de Técnico. 1.2. Na apelação, o recorrente postula a reforma da sentença para que seja reconhecido o desvio de função, bem como a condenação do réu ao pagamento das diferenças remuneratórias entre o que vem recebendo como auxiliar para o que recebe o técnico, bem como que seja implementado em seu contracheque a diferença remuneratória enquanto perdurar o desvio de função.
2. Nos termos do artigo 37, XIII, da Constituição Federal, é defesa a vinculação ou equiparação para efeito de remuneração de pessoal do servidor público. 2.1. A Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal reforça a vedação de equiparação: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
3. Outrossim, o recorrente não logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, como exige o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 3.1. O artigo 12 da a Lei Distrital no. 5.184/13 elenca as atribuições do cargo de Auxiliar em Assistência Social: “Art. 12. São atribuições gerais do Auxiliar em Assistência Social: I – auxiliar as atividades de natureza executivo-operacional relacionadas à gestão governamental de políticas públicas nos diversos órgãos distritais responsáveis pela execução da Política Nacional de Assistência Social, no âmbito do SUAS, e da Política de Segurança Alimentar e Nutricional, no âmbito do SISAN; II – auxiliar outras atividades com semelhante nível de complexidade determinadas em legislação específica, sob orientação e supervisão”. 3.2. As avaliações de desempenho contidas nos autos demonstram que o recorrente realizava as atividades de atendimento ao público e usuários; solicitação de reversão e cancelamentos de benefício; acompanhamento dos usuários em abrigo; controle geral do patrimônio; arquivo de documentos e prontuários; manutenção e reparos elétricos e hidráulicos, entre outros. Tais atividades são inerentes ao auxílio em assistência social, portanto, não resta demonstrado o desvio de função.
4. Jurisprudência: “(...) A concessão de equiparação com fundamento no princípio da isonomia, a fim de que a remuneração seja recalculada, proporcionalmente, de acordo com o cargo paradigma de Técnico em Assistência Social, importaria em violação ao disposto no enunciado no 37 da Súmula Vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal. 4. Ainda que fosse admitido o exame em concreto da possibilidade de equiparação de remuneração em decorrência de desvio de função, nota-se que o demandante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos da sua legítima pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. (...)”. (07118883520198070018, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 8/6/2021).
5. Honorários recursais majorados de 10% para 11% do valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade judiciária concedida ao recorrente.
6. Apelo improvido.